Tribunal: TJDFT
Processo: 0716197-19.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NOVAS PROVAS. DESNECESSIDADE. MANIFESTAÇÃO EXPRESSA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. NEGÓCIO JURÍDICO. REQUISITOS DE VALIDADE. AGENTE CAPAZ; OBJETO LÍCITO, POSSÍVEL, DETERMINADO OU DETERMINÁVEL; FORMA PRESCRITA OU NÃO DEFESA EM LEI. CONTRATO DE VENDA DE COTAS SOCIETÁRIAS. VENDEDOR SEM PODERES. NEGÓCIO JURÍDICO NULO. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. ÔNUS DA PROVA. FATOS CONSTITUTIVOS. AUTOR. FATOS MODIFICATIVOS, IMPEDITIVOS OU EXTINTIVOS. RÉU. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REJEIÇÃO. PREQUESTIONAMENTO.
1. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de contradição, omissão, obscuridade ou erro material.
2. Na espécie, não se vislumbra qualquer defeito no aresto recorrido, restando evidenciado o propósito do embargante de buscar o reexame da matéria. A discordância da fundamentação expendida no acórdão resistido deve ser deduzida pela via adequada, não se prestando os embargos de declaração a este fim.
3. Quando o acórdão enfrenta toda a matéria posta em julgamento, as questões deduzidas em sede de embargos de declaração se mostram suficientemente debatidas para fins de prequestionamento, sendo desnecessária a manifestação expressa acerca de todos os dispositivos legais apontados.
4. Recurso conhecido e desprovido.